Tribunal: TJMT
Processo: 1010850-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010850-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão no 1037915- 82.2020.8.11.0002 - Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Auto Posto Santos Dumont Ltda., contra a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., deferiu o pedido liminar e determinou a apreensão do veículo Marca GM, modelo S10 Colina, ano 2009, cor prata; chassi 9BG138GJ09C436317, placas NKU 3470 RENAVAM 00138080291, objeto da lide.
O Agravante sustenta que a ação não foi instruída com os documentos necessários para a sua propositura, que foi apresentado somente o contrato de alienação, sem as características da operação e com várias folhas inelegíveis, bem assim que falta o contrato de adesão ao consórcio.
Alega que a decisão agravada ofende o Decreto-Lei n. 911/1969, bem como os princípios constitucionais, porquanto deferida e cumprida em momento de pandemia provocada pelo covid-19, bem assim que necessita do veículo para o desempenho de suas atividades, que o desapossamento do bem é medida rigorosa e prejudicial.
Assim, defende a presença dos requisitos e pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para a sua reforma.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pesem as alegações da Agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)